Tribunal: TJSP
Processo: 2114953-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Indeferimento da justiça gratuita. Decisão mantida. Presunção relativa da declaração de pobreza. Hipossuficiência não demonstrada. Inércia na juntada dos documentos necessários para comprovação da ausência de recursos para custeio das despesas processuais. Agravo desprovido.